Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-67.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010977-67.2022.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BENEDITO CLAUDIO DE CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA- COISA JULGADA REJEITADA - NOVOS DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL EM SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No tocante à arguição de coisa julgada, com relação aos autos n. 8010166-64.2016.811.0006, afasto a preliminar, uma vez que a causa de pedir e pedido das demandas formuladas pela autora são diversas, se tratando de novos descontos.
2. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que apesar de ter contrato declarado inexigível em sentença judicial, autos no ação de no. 8010666-64.2016.8.11.0006, a partir de 08/2022, a recorrente passou a efetuar descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) referente a um cartão de crédito, razão pela qual pleiteia repetição do indébito, declaração da inexistência de vínculo contratual, além de indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida a restituir o valor descontado que for devidamente comprovado, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso (descontos) e juros de 1% ao mês desde a sua citação válida. e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude dos novos descontos realizados na folha de pagamento da Autora, haja vista que o contrato já havia declarado inexigível por sentença judicial transitado em julgados, autos no 8010666-64.2016.8.11.0006.
5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. In casu, a conduta praticada pelo Recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, segue o entendimento:
“REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Ação indenizatória – Continuidade de descontos na folha de pagamento da consumidora, em razão de contrato já declarado inexigível por sentença transitada em julgado – Engano justificável – Não ocorrência – Inteligência do art. 42, p. único, do Código de Defesa do Consumidor: – A continuidade dos descontos em folha de pagamento da consumidora, em razão de contrato já declarado inexigível por sentença transitada em julgado é manifestamente indevida, não sendo possível considerar hipótese de engano justificável, conforme art. 42, p. único, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL – Ação indenizatória – Continuidade de descontos na folha de pagamento da consumidora, em razão de contrato já declarado inexigível por sentença transitada em julgado – Defeito na prestação de serviço – Repercussão nos direitos da personalidade da consumidora – Transtorno que não se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Cabimento: – A continuidade dos descontos em folha de pagamento da consumidora, em razão de contrato já declarado inexigível por sentença transitada em julgado representa prestação de serviço defeituoso e não se amolda ao mero aborrecimento quotidiano, permitindo a fixação de indenização por dano moral. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo – Manutenção – Necessidade: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser mantido o valor fixado, quando o valor é suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo. RECURSOS NÃO PROVIDOS.(TJ-SP - AC: 10011360420188260125 SP 1001136-04.2018.8.26.0125, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 02/10/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2019)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010977-67.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO CLAUDIO DE CARVALHO - CPF: 474.601.721-20 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024